Tribunal: TJMT
Processo: 1066319-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066319-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILVAN TEODORO DOS SANTOS - CPF: 997.569.782-87 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA EFICAZ. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso inominado de concessionária de energia elétrica para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em sentença que reconheceu a irregularidade de fatura de energia elétrica emitida em valor significativamente superior à média de consumo do usuário. O agravante pleiteia o restabelecimento da indenização, sustentando a ocorrência de abalo moral decorrente da cobrança excessiva, da ameaça de suspensão do serviço essencial, da possibilidade de negativação e da incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a emissão de fatura de energia elétrica em valor excessivo, sem interrupção do fornecimento ou negativação do consumidor, gera dano moral presumido; (
ii
) estabelecer se a orientação jurisprudencial que afasta a indenização por mera cobrança indevida é aplicável à pessoa física; (
iii
) determinar se a ameaça potencial de corte do serviço ou de inscrição em cadastro restritivo é suficiente para caracterizar dano moral; e (
iv
) verificar se o tempo despendido pelo consumidor para solucionar a controvérsia justifica a aplicação da teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera emissão de cobrança indevida ou excessiva caracteriza falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente dano moral indenizável, exigindo-se demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A correção da irregularidade por meio do refaturamento do débito recompõe os efeitos patrimoniais da falha contratual quando inexistem repercussões extrapatrimoniais concretamente demonstradas.

A orientação jurisprudencial que afasta a indenização por simples cobrança indevida incide independentemente de o consumidor ser pessoa física ou jurídica, pois a natureza objetiva do ato praticado não se altera em razão da condição subjetiva da parte.

O recebimento de fatura com valor incorreto, desacompanhado de restrição creditícia ou interrupção do serviço essencial, configura dissabor inerente às relações de consumo e não
evidencia
, por si só, ofensa relevante à dignidade ou à integridade psicofísica do consumidor.

A concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade da cobrança e impede o corte do fornecimento e a negativação neutraliza preventivamente eventuais consequências lesivas do ato impugnado.

A responsabilidade civil exige dano efetivamente concretizado, não sendo suficiente a mera possibilidade ou receio de ocorrência futura de prejuízo.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe demonstração de comprometimento anormal e relevante do tempo útil ou da esfera existencial da parte, circunstância não evidenciada na hipótese.

O exercício de medidas administrativas e judiciais destinadas à revisão de cobrança indevida, sem demonstração de conduta abusiva extraordinária do fornecedor, não configura lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A emissão de fatura de energia elétrica em valor excessivo, sem suspensão do fornecimento ou negativação do consumidor, não configura dano moral presumido.

A mera cobrança indevida constitui falha contratual que, isoladamente, não enseja indenização por danos morais sem prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

A concessão de tutela de urgência que impede a concretização de efeitos lesivos afasta a caracterização de dano moral baseado em ameaça potencial de corte do serviço ou de negativação.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando o tempo despendido para resolução do conflito não revela comprometimento relevante da esfera existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos expressamente citados na fundamentação transcrita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 362303860) interposto por
Gilvan Teodoro dos Santos
contra a decisão monocrática (ID 359294380) que, ao apreciar o recurso inominado (ID 358823850) interposto pela concessionária
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual havia sido fixada pelo juízo originário no montante de R$ 3.000,00 (ID 358823098).

O agravante sustenta, em síntese, nas razões de seu inconformismo (ID 362303860), que a indenização por danos morais deve ser restabelecida. Argumenta, sob a perspectiva fática, que a emissão de fatura de energia elétrica no valor exorbitante de R$ 701,23 (ID 358823076), correspondente a 589 kWh, quando sua média de consumo habitual é de aproximadamente R$ 100,00 ou 58 kWh (ID 358823071, ID 358823075, ID 358823077 e ID 358823078), gerou evidente angústia e estresse psicológico. Alega que o precedente vinculante invocado na decisão monocrática recorrida seria inaplicável por tratar de pessoa jurídica, cuja honra protegida limita-se à dimensão objetiva, enquanto o agravante, sendo pessoa física, sofreu lesão em sua dimensão subjetiva. Defende, outrossim, que a simples ameaça de interrupção de serviço essencial e a iminência de registro restritivo de crédito configuram danos morais reparáveis, os quais não são descaracterizados pela concessão liminar da tutela de urgência (ID 358823080). Finalmente, postula a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo gasto para tentar resolver o impasse na esfera administrativa.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 368605367), aduzindo o acerto da decisão monocrática. Argumenta que a mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento de energia elétrica e sem negativação do nome do consumidor, configura mero aborrecimento cotidiano, inexistindo ato ilícito ou dano à personalidade apto a justificar a responsabilização civil, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O julgamento foi regularmente designado em ambiente de plenário virtual, após as devidas intimações de pauta constantes dos autos (ID 370587859, ID 370587898 e ID 371281356).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto e passo a proferir o meu voto.

No mérito, após analisar de forma minuciosa as alegações recursais e as provas documentais coligidas ao processo, concluo que a pretensão de reforma da decisão monocrática de ID 359294380 não merece prosperar.

1. Da inocorrência de dano moral presumido por mera cobrança indevida

A controvérsia em debate cinge-se à possibilidade de manutenção da indenização por danos morais em virtude de cobrança de fatura de energia elétrica emitida em valor substancialmente superior à média de consumo do usuário, sem que tenha ocorrido a efetiva interrupção do serviço ou a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça e acompanhado de forma uníssona por esta Turma Recursal estabelece que o envio de cobrança com valor incorreto ou excessivo, por si só, caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, mas não enseja reparação por danos extrapatrimoniais presumidos (
in
re

ipsa
).

Para a caracterização do dever de indenizar, considero que se faz necessária a prova de repercussões drásticas que violem a dignidade, a integridade psicofísica ou o nome do consumidor. No caso em exame, a falha da concessionária foi devidamente sanada na esfera patrimonial por meio do refaturamento determinado na sentença, restabelecendo o equilíbrio financeiro da relação de consumo sem que restasse qualquer prejuízo extrapatrimonial demonstrado.

Com efeito, a exasperação de valores de faturamento não deságua de forma mecânica em abalo moral indenizável. O dissabor experimentado pelo recebimento de fatura com cobrança em excesso constitui intercorrência de cunho contratual, cujos reflexos financeiros foram corrigidos pela determinação judicial de readequação do débito ao patamar condizente com a média histórica do usuário. Desse modo, inexistindo comprovação de humilhação, vexame ou violação marcante aos direitos da personalidade, imperiosa é a exclusão da condenação extrapatrimonial.

2. Da aplicabilidade da tese jurídica independentemente da natureza da parte

O agravante defende que o precedente vinculante utilizado na decisão monocrática seria inaplicável por tratar de pessoa jurídica, cuja honra protegida limita-se à dimensão objetiva. Tal argumento, contudo, não prospera sob o meu juízo.

Embora a honra subjetiva seja atributo exclusivo da pessoa física, a premissa jurídica que afasta o dano moral decorrente de mera cobrança indevida aplica-se a ambos os polos de forma indistinta. O recebimento de uma fatura com valor incorreto, sem que ocorra a restrição do crédito ou a suspensão do fornecimento de insumo essencial, não tem o condão de romper o equilíbrio emocional ou a paz de espírito de um homem médio.

A distinção subjetiva entre os envolvidos não altera a natureza objetiva do ato em si. A apresentação de uma cobrança errônea constitui contrariedade comum do cotidiano civil e comercial contemporâneo, incapaz de, isoladamente, ferir os direitos de personalidade do consumidor pessoa física dotado de sensibilidade ordinária.

Por conseguinte, a regra jurídica que afasta a indenização pecuniária por mero erro de faturamento em relações contratuais de consumo incide de maneira idêntica sobre as pessoas naturais. O abalo moral da pessoa física não pode ser inferido com base na mera suscetibilidade individual ou em indignação passageira. Assim, a aplicação da referida diretriz mantém-se plenamente hígida para rechaçar a verba indenizatória postulada pelo agravante.

3. Do caráter preventivo da tutela de urgência e da ausência de desdobramentos gravosos

Conforme consta dos autos, o agravante obteve em tempo hábil a concessão de tutela de urgência (ID 358823080) que suspendeu a exigibilidade da cobrança de R$ 701,23 e proibiu expressamente a suspensão dos serviços e a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

A atuação imediata e eficaz do Poder Judiciário neutralizou preventivamente qualquer potencialidade lesiva do ato da concessionária. O consumidor não ficou privado de energia elétrica em sua residência e tampouco teve seu crédito maculado no mercado.

A tese recursal de que a simples "ameaça" de corte ou de negativação gera dano moral configura pretensão de indenizar dano puramente hipotético ou potencial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A reparação civil exige a concretização do dano, e não o mero receio de que este pudesse vir a ocorrer antes da intervenção judicial saneadora.

Desse modo, observo que a liminar pleiteada pelo consumidor cumpriu integralmente a sua finalidade assecuratória, obstaculizando de forma peremptória a consumação de desdobramentos prejudiciais ao seu nome ou à sua rotina domiciliar. Pretender a fixação de indenização pecuniária por conta de risco que restou
juridicamente debelado equivaleria a estipular indenização punitiva sem substrato de prejuízo real, o que desnatura o instituto da responsabilidade civil pátria.

4. Da impossibilidade de aplicação automática da teoria do desvio produtivo

Por fim, não vejo como acolher a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor no caso em testilha. O desgaste e o tempo despendido administrativamente pelo agravante não se revelaram desproporcionais ou desarrazoados a ponto de configurar ofensa à sua dignidade ou perda existencial de tempo útil.

A reclamação de faturas faz parte do exercício da cidadania em uma sociedade de consumo complexa. A concessionária apresentou defesa (ID 358823093) sustentando teses técnicas correlacionadas a variações climáticas que, embora rejeitadas judicialmente pela ausência de laudo específico, demonstram resistência regular no âmbito do processo, e não conduta deliberadamente abusiva ou procrastinatória apta a fundamentar a responsabilização civil extraordinária.

Sem a caracterização de real lesão extrapatrimonial, a manutenção da condenação a título punitivo ou pedagógico configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, distorcendo as funções do instituto da responsabilidade civil.

Portanto, a resolução do conflito de consumo por meio do restabelecimento do equilíbrio econômico da fatura revela-se plenamente satisfatória e suficiente para a proteção do consumidor. A fixação de verba moral a pretexto de "tempo perdido" em simples reclamação de conta atípica geraria distorção e fomento a litígios
fundados
em transtornos normais do cotidiano. Por essas razões, a exclusão da condenação extrapatrimonial efetuada na decisão monocrática recorrida deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo na sua integralidade a decisão monocrática de ID 359294380.

Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais,
em

1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, suspendendo, contudo, a exigibilidade dessa cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026